Tribunal: TJSP
Processo: 1001222-76.2019.8.26.0274
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais e pedido de tutela antecipada. Desconto não autorizado de valores em benefício previdenciário pertencente à aposentada. Evento que, por si, causa dano moral, sendo prescindível a demonstração específica do prejuízo imaterial experimentado para sua plena caracterização. Quantia que deve

Ementa:

Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais e pedido de tutela antecipada. Desconto não autorizado de valores em benefício previdenciário pertencente à aposentada. Evento que, por si, causa dano moral, sendo prescindível a demonstração específica do prejuízo imaterial experimentado para sua plena caracterização. Quantia que deve reparar o abalo sofrido sem gerar ao seu beneficiário locupletação indevida. Importe fixado pelo juiz "a quo" (R$5.000,00) se mostra razoável, tendo em vista o valor do desconto irregular promovido (R$19,08). Honorários de sucumbência de 10% sobre o valor da condenação que se mostraram incompatível. com a complexidade da causa, o lugar da prestação dos serviços e o grau de zelo dos profissionais envolvidos. Majoração dos honorários para 20% do valor da condenação. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001222-76.2019.8.26.0274
Voto no 44950_JV
1/6
Registro: 2020.0000613460
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001222-76.2019.8.26.0274, da Comarca de Itápolis, em que é apelante ALZIRA BRITO
DA ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS
APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL - ANAPPS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001222-76.2019.8.26.0274
Voto no 44950_JV
2/6
VOTO No: 44950
Apelação Cível No 1001222-76.2019.8.26.0274
COMARCA: Itápolis
Apelante: Alzira Brito da Rocha
Apelado: Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas da Previdencia Social -
Anapps
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada
com indenização por danos materiais e morais e pedido de tutela
antecipada. Desconto não autorizado de valores em benefício
previdenciário pertencente à aposentada. Evento que, por si,
causa dano moral, sendo prescindível a demonstração específica
do
prejuízo
imaterial
experimentado
para
sua
plena
caracterização. Quantia que deve reparar o abalo sofrido sem
gerar ao seu beneficiário locupletação indevida. Importe fixado
pelo juiz “a quo” (R$5.000,00) se mostra razoável, tendo em vista
o valor do desconto irregular promovido (R$19,08). Honorários
de sucumbência de 10% sobre o valor da condenação que se
mostraram incompatível. com a complexidade da causa, o lugar
da prestação dos serviços e o grau de zelo dos profissionais
envolvidos. Majoração dos honorários para 20% do valor da
condenação. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO EM
PARTE.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de
débito cumulada com indenização por danos materiais e morais e pedido de
tutela antecipada julgada procedente pela r. sentença de fls. da lavra do i.
Magistrado Vinicius Gonçalves Porto Nascimento, de relatório adotado.
Apela a autora, alegando em síntese que a fixação
dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não foi devidamente
considerada a natureza específica da ofensa sofrida, a intensidade real,
concreta e efetiva do sofrimento da apelante, a repercussão da ofensa ao meio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001222-76.2019.8.26.0274
Voto no 44950_JV
3/6
social em que vive o ofendido, a negligência, para não falar na possibilidade
de dolo e má-fé por parte da apelada na prática do ato danoso, o grau de culpa
a situação econômica do ofensor e do ofendido, a capacidade e a real
possibilidade do ofensor voltar a ser responsabilizado pelo mesmo fato
danoso, ou seja, se ele já cometeu a mesma falta (destacando-se que, até o
final de março de 2020, apenas no estado de São Paulo, mais de 925 ações
semelhantes já haviam sido ajuizadas contra ela). Sugere a fixação dos danos
morais em R$ 15.000,00, para a data da distribuição da ação, maio de 2019,
que sobremaneira não caracterizam enriquecimento ilícito. Requereu também
o arbitramento dos honorários advocatícios em 20% do valor final da
condenação, por ser mais adequado para remunerar os serviços prestados pelo
patrono da requerente.
Sem Contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Cuida-se de ação declaratória de inexistência de
débito cumulada com indenização por danos materiais e morais e pedido de
tutela antecipada proposta por Alzira Brito da Rocha em face de Associação
Nacional de Aposentados e Pensionistas da Previdência Social,, alegando que
se deparou com desconto mensal irregular em seu benefício previdenciário no
valor de R$19,08 (dezenove reais e oito centavos), no mês de abril de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001222-76.2019.8.26.0274
Voto no 44950_JV
4/6
Requereu em antecipação de tutela a suspensão dos descontos indevidos
efetuados a título de “Contrib Anapps”, direto do benefício previdenciário de
aposentadoria por idade, espécie 41, de titularidade da requerente. No final,
julgada totalmente procedente a ação, obrigando a requerida a cancelar o
suposto contrato que originou os descontos indevidos, condenado ao
pagamento de indenização por danos morais no valor não inferior a R$
15.000,00 e ainda em custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
A r. sentença julgou procedente a ação para: a)
declarar a nulidade do contrato de proposta de adesão ao seguro e autorização
para realização de desconto de mensalidade no benefícios previdenciário do
(a) requerente, bem como a inexigibilidade das obrigações deles decorrentes:
b) determinar o requerido se abstenha de efetuar quaisquer descontos
referentes ao contrato de proposta de adesão ao seguro e autorização no
benefícios previdenciário do (a) requerente, sob pena de multa diária no valor
de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais): c)
condenar a ré a ressarcir ao (à) autor(a) em dobro os valores indevidamente
descontados de seu benefício previdenciário, atualizados monetariamente pela
Tabela Prática do TJSP, e acrescido de juros de mora, de 1% ao mês, a partir
de cada desconto indevido; d) condenar o requerido a reparar os danos morais
suportados pelo (a) autor (a), no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
corrigidos monetariamente, pela Tabela Prática do TJSP, a partir da sentença,
e acrescido de juros de mora, de 1% ao mês, a partir do evento danoso.
O recurso merece acolhimento em parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001222-76.2019.8.26.0274
Voto no 44950_JV
5/6
O desconto não autorizado de valores em benefício
previdenciário pertencente à aposentada é evento que, por si, causa dano
moral, sendo prescindível a demonstração específica do prejuízo imaterial
experimentado para sua plena caracterização.
Isso porque tal verba tem natureza alimentar e, em
regra, é essencial à subsistência de seu titular, sendo significativa a retenção
de qualquer quantia sem prévia anuência do interessado. A conduta gera
perda que extrapola a lesão financeira e o mero aborrecimento, obstando a
parte de usufruir totalmente de seus rendimentos e configurando ofensa
passível de ser reparada pela via financeira.
A indenização por danos morais possui natureza
dúplice, servindo de reparação àquele que os tolerou e de punição àquele que
os provocou, de forma razoável e proporcional. O caráter compensatório não
pode dar azo ao enriquecimento sem causa ao mesmo tempo em que o caráter
sancionatório não pode estimular a reincidência.
Assim, tendo em vista o valor do desconto no
benefício previdenciário ser um valor irrisório de R$19,08 (dezenove reais e
oito centavos) e não havendo comprovação efetiva de qualquer distúrbio à
vida pessoal da apelante, humilhação pública ou injúria grave aos seus
direitos da personalidade, a indenização deve ser mantida em R$ 5.000,00
(cinco mil reais), quantia suficiente para reparar o abalo sofrido sem gerar ao
seu beneficiário locupletação indevida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001222-76.2019.8.26.0274
Voto no 44950_JV
6/6
De acordo com o artigo 85 §2o o juiz deverá fixar os
honorários de forma equitativa, observando (grau de zelo do profissional; o
lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho
realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço).
Assim, neste caso a fixação dos honorários
advocatícios em 10% sobre o valor da condenação se mostra irrisório.
Majoram-se os honorários para 20% do valor da condenação.
Ante o exposto, DA-SE PROVIMENTO EM
PARTE ao recurso.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator